Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710889-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal de Federal firmou o entendimento de que, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. (STF - ARE 1464986 Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, DJe 07-03-2024). 2. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 14 e 19, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido considerada a possibilidade de compensação. Entende que os honorários devidos à Fazenda Pública podem ser compensados; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando que havendo reciprocidade entre credor e devedor, as obrigações líquidas, vencidas e de coisas fungíveis devem se extinguir até onde se compensarem. Sustenta que o acórdão recorrido não poderia ter negado a compensação entre o crédito do precatório e os honorários sucumbenciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigo 1.026, parágrafo único, do CPC, com vistas ao afastamento da multa, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 85, §§ 14 e 19, do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, a respeito da matéria atinente à compensação dos honorários de sucumbência, fundamentou o acórdão sob enfoque constitucional. A respeito, a Corte Superior sedimentou entendimento de que “É incabível o recurso especial porque interposto de acórdão com fundamento eminentemente constitucional (...). O conhecimento da questão demanda, obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria constitucional, medida inviável em recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte prevista no art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 2.038.697/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 2/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.026, parágrafo único, do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027